Tribunal: TJDFT
Processo: 0715711-41.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715711-41.2024.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MM MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por MM MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA contra o v. acórdão exarado no ID 72243731, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL, para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido deduzido na inicial da ação de conhecimento proposta pela embargante objetivando a anulação dos lançamentos tributários que deram origem às inscrições em dívida ativa no 0223520330 e no 50223520349, bem como de outros créditos tributários relativos ao ICMS-DIFAL incidentes sobre operações presenciais realizadas em outros Estados, sem entrada física da mercadoria no território do Distrito Federal. Nas razões recursais ofertadas no ID 72474354, a embargante afirma que o egrégio Colegiado incorreu em contradição, ao considerar cabível a incidência de ICMS-DIFAL no caso concreto, uma vez que não se trata de hipótese em que houve declaração referente ao ICMS relativo às operações realizadas presencialmente em outro estado, o que caracterizaria modalidade de lançamento por homologação. A embargante assevera, ainda, que se encontram configuradas omissão e contradição no v. acórdão, uma vez que os fundamentos adotados pelo egrégio colegiado não são aplicáveis ao comércio presencial. Destaca que não poderia ser alterado o conceito de comércio interestadual, por norma editada pelo DISTRITO FEDERAL, em desconformidade com a Constituição Federal. Com base nesses argumentos, a embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que, sanados os vícios apontados, seja negado provimento à apelação cível interposta pelo embargado. Percebe-se, portanto, que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para que, querendo, oferte contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 1 de julho de 2025 às 12:29:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora